Tribunal: CARF
Processo: 10980.736613/2020-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.736613/2020-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.068 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
JUNTAS SANTA CRUZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/12/2017
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO.
Demonstrada a inserção de informações falsas em Declaração de Compensação
e caracterizado o intuito doloso na conduta do interessado, nos termos do art.
18 da Lei 10.833/2003, com suas atualizações legais, deve ser mantida a
aplicação da multa isolada qualificada por fraude.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1004-
000.067, de 21 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10980.736612/2020-
53, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ que julgou
improcedente impugnação apresentada pela contribuinte contra Auto de Infração lavrado que
impôs pagamento de multa de ofício isolada qualificada por fraude (150%).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.736613/2020-06
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.068 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.736613/2020-06

O fundamento da autuação foi compensação indevida de valores em Declaração
de Compensação, cujos créditos não foram reconhecidos em Despacho Decisório, por considerar
a absoluta inexistência do crédito, inconsistente integralmente com a ECF apresentada e
pagamentos efetuados.
O contribuinte, no entanto, alegou erro por parte de uma consultoria contratada, e
que, tomando ciência do ocorrido, chegou a pedir cancelamento de um último pedido de
ressarcimento feito pela mesma, e providenciando o parcelamento dos débitos. Alegou também
boa-fé e inexistência de declaração falsa e de dolo.
O Acórdão da DRJ, no entanto, na análise da impugnação administrativa, manteve
integralmente a aplicação qualificada da multa isolada, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
(...)
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO.
A inserção reiterada de informações falsas em Declaração de Compensação enseja a
aplicação da multa isolada qualificada por fraude.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, repisando e reforçando os
argumentos já lançados em sede de impugnação administrativa, sobretudo no sentido de que teria
havido um equívoco da recorrente, que confiou na consultoria tributária contratada, consultoria
esta que apurou os créditos e realizou as compensações, e que não haveria qualquer
comprovação de falsidade da declaração da recorrente a justificar a qualificação da multa.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Segundo se extrai do Auto de Infração, a multa qualificada decorreu de,
no despacho decisório proferido no processo de crédito, ter sido
constatado que haveria intuito de fraude:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.068 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.736613/2020-06

E mais,

Extrai-se ainda:

Na mesma linha, ao analisar o referido relatório fiscal, verifica-se que o
acórdão recorrido, manteve consonância com o entendimento firmado no
Relatório Fiscal que embasou a autuação:
17. Vê-se que, para enquadrar determinado ilícito fiscal no dispositivo da Lei no
10.833/2003, há necessidade que esteja caracterizado o intuito doloso. Ademais,
pode-se afirmar que cada ato ilícito carrega uma determinada carga de lesão à
ordem tributária, onde determinadas condutas são tão graves a ponto de, por si
só, imediatamente consubstanciarem o intuito doloso. Outros procedimentos, de
menor poder ofensivo, se analisados individualmente não caracterizam a ação
premeditada; podendo podem evidenciar o dolo quando reiteradamente
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.068 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.736613/2020-06

praticados ao longo de um determinado tempo ou pela forma como foram
executados, evidenciados os meios evasivos utilizados pelo contribuinte para
lesar o Fisco.
18.
No
caso,
consultados
os
processos
10980.736613/2020-06
e
10980.736614/2020-42, se verifica que o Contribuinte apresentou 03 (três)
Declarações de Compensação, em 14/12/2017, 06/02/2018 e 20/06/2018,
indicando, respectivamente, para compensação créditos de saldo negativo do
IRPJ – 1o trim/2017 – Lucro Presumido – valor de R$ 516.056,52, saldo negativo
do IRPJ – 2o trim/2016 – Lucro Presumido - valor de R$ 89.606,59, e saldo
negativo IRPJ – Lucro Presumido - 4o trim/2017 – valor de R$ 431.503,82.
Assim, na mesma linha, e compulsando os fatos, entendo que a
fundamentação para a autuação e respectiva qualificação da multa isolada
foi embasada na conduta manifestamente fraudulenta, que implicou em
sucessivas informações falsas apresentadas pelo sujeito passivo,
externando, a meu ver, os requisitos objetivos a se enquadrar na
qualificação legal prevista no art. 18 da Lei n. 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o
inciso I do caput do art. 26-A da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
Portanto, o referido dispositivo indica expressamente a necessária
comprovação da falsidade da declaração, o que, conforme observado nos
autos, restou comprovado, através da verificação das condutas externadas
– e sucessivas – pelo contribuinte e que demonstram, também, o dolo.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.068 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.736613/2020-06

Entendo, por outro lado, que não seria possível a tipificação legal dos
fatos enquanto conduta reiterada, pois considero que esta conduta não se
qualificaria como fraude na época dos fatos.
Explico.
Em estudo escrito em coautoria com Michell Przepiorka, concluímos
que:
Não bastasse a ausência de conduta dolosa específica, não há na lei, tampouco na
legislação, definição do que seja percentual expressivo ou conduta reiterada
aptos a ensejar a qualificação da multa, em evidente afronta ao princípio da
legalidade, prescrito no art. 5, II da Constituição Federal1.
Com efeito, somente a partir da publicação da Lei n. 14.689/2023 é que a
reiteração passou a ser indicada como elemento para a qualificação da
multa.
Nesse aspecto, se essa fosse a capitulação legal e central dos fatos
narrados no Relatório Fiscal, em observância às circunstâncias fáticas
que originaram a autuação datam do ano de 2018, entenderia que tal
dispositivo não lhe seria aplicável, pois posterior à ocorrência do fato
gerador.
Porém, reforce-se que essa não é a caracterização legal dos fatos narrados
no Relatório Fiscal, assim como também não é o fundamento central para
manutenção da autuação firmados pelo Acórdão recorrido, conforme se
observa no respectivo voto condutor, mas sim, a falsidade documental
manifesta pelo interessado e devidamente demonstrada pela
fiscalização em face dos fatos circunscritos ao caso concreto,
evidenciando a intenção dolosa de ocultar do Fisco a exigência dos
referidos débitos, evitando ou diferindo o seu pagamento, conforme
bem demonstrado no Acórdão recorrido, que abaixo reproduzo:
17. Vê-se que, para enquadrar determinado ilícito fiscal no dispositivo da Lei no
10.833/2003, há necessidade que esteja caracterizado o intuito doloso. Ademais,
pode-se afirmar que cada ato ilícito carrega uma determinada carga de lesão à
ordem tributária, onde determinadas condutas são tão graves a ponto de, por si
só, imediatamente consubstanciarem o intuito doloso. Outros procedimentos, de
menor poder ofensivo, se analisados individualmente não caracterizam a ação
premeditada; podendo podem evidenciar o dolo quando reiteradamente
praticados ao longo de um determinado tempo ou pela forma como foram
executados, evidenciados os meios evasivos utilizados pelo contribuinte para
lesar o Fisco. 18. No caso, consultados os processos 10980.736613/2020-06 e
10980.736614/2020- 42, se verifica que o Contribuinte apresentou 03 (três)
Declarações de Compensação, em 14/12/2017, 06/02/2018 e 20/06/2018,
indicando, respectivamente, para compensação créditos de saldo negativo do
IRPJ – 1o trim/2017 – Lucro Presumido – valor de R$ 516.056,52, saldo negativo
do IRPJ – 2o trim/2016 – Lucro Presumido - valor de R$ 89.606,59, e saldo
negativo IRPJ – Lucro Presumido - 4o trim/2017 – valor de R$ 431.503,82. 19.
Foram emitidos Despachos Decisórios que não reconheceram os créditos e não
homologaram as compensações vinculadas. 20. Antes da emissão dos Despachos

1 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.068 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.736613/2020-06

Decisórios o Contribuinte foi Intimado a prestar esclarecimentos e apresentar
documentação probatória. 21. Tem-se, portanto, do apurado e demonstrado pela
autoridade administrativa que não se trata de “uma declaração de compensação
onde apenas o direito creditório informado é indevido”, como faz crer a
interessada em sua manifestação de inconformidade, uma vez que houve a
apresentação de várias DCOMP por meio das quais pretendeu-se extinguir
débitos tributários de valores significativos, mesmo sob condição resolutória
ulterior, utilizando créditos sabidamente inexistentes. 22. A alegação de erro e
até mesmo eventual pedido de parcelamento não têm o condão de devolver
licitude à evidente pretensão (frustada) de fraudar o fisco mediante inserção de
informações falsas nas Declarações de Compensação tendentes a evitar ou diferir
o pagamento de tributos. 23. Não é crível que o Contribuinte desconheça que
indébito(s) tributário(s) inexistente(s) estaria(m) amparando os débitos que
deixou de recolher, acumulados em mais de 1 milhão de Reais, mediante
Declaração de Compensação. 24. Encontra-se perfeitamente delineada a fraude
nos termos em que descrita no artigo 72 da Lei no 4.502, de 1964: Art. 72 –
Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento. 25. Assim,
restou plenamente evidenciada a intenção dolosa de ocultar do Fisco a exigência
dos referidos débitos, evitando ou diferindo o seu pagamento, não havendo
qualquer ressalva a ser feita à autuação.
Por esses motivos, entendo que, no caso concreto, estão presentes os
requisitos para aplicação do art. 18 da Lei n. 10.833/2003, de modo que
deve ser mantido o auto de infração em sua integralidade, assim como o
Acórdão recorrido.
Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar
provimento.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.068 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.736613/2020-06

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 186
DF CARF MF
Original